Tribunal: CARF
Processo: 12326.002595/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002595/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.168 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS EDUARDO SOARES DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
MARCAPASSO.
COMPROVAÇÃO AQUISIÇÃO, PAGAMENTO E IMPLANTE. NOTA
FISCAL
HOSPITAL.
DESNECESSIDADE.
LANÇAMENTO
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. Diante da
especificidade do equipamento e respectiva moléstia, restando comprovado
pelo contribuinte a efetividade da despesa médica e o consequente pagamento,
mais precisamente aquisição e implante de marcapasso e eletrodos, ainda que
não conste da nota fiscal do hospital, mister reconhece-la de maneira a
restabelecer a dedução procedida em sua Declaração de Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo a dedução concernente a despesa médica, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002595/2010-24
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

Relatório
CARLOS EDUARDO SOARES DE MENEZES, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, emitida 15/03/2010 (e-fl. 06), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas e instrução, em relação ao ano-calendário 2008,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 03/04,
a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-51.471, de 26 de agosto de 2014, de e-
fls. 57/60, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas. A dedução de aparelhos
utilizados em cirurgias e despesas de instrumentistas somente são dedutíveis quando
integram a conta hospitalar, a exceção dos aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 69/76,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial da exigência
tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as
deduções glosadas remanescentes.
Em defesa de sua pretensão, transcreve a legislação que regulamenta a matéria,
aduzindo que as despesas médicas suportadas pelo contribuinte podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física em sua integralidade e de maneira irrestrita, devendo
ser levadas em consideração, ainda, as características pessoais de cada contribuinte.
Assevera que ao contratar e realizar o pagamento diretamente ao fornecedor do
referido equipamento, o contribuinte buscou reduzir não somente o custo hospitalar do
dependente como também reduzir a carga tributária incidente uma vez que se a compra fosse
incluída na nota fiscal de serviços do hospital, o valor pago seria acrescido de margem de lucro
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

e impostos, elevando o valor pago pelo contribuinte e consequentemente o montante que seria
reembolsado pelo Fisco por ocasião da declaração de imposto de renda.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, se
reportando à jurisprudência deste Colegiado, a qual vem admitindo deduções da mesma natureza
quando comprovado o pagamento pela aquisição do equipamento e, bem assim, o implante do
mesmo, na linha, inclusive, do voto vencido do decisório guerreado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com instrução e médicas
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos (na parte
remanescente – despesas médicas):
“[...]

[...]”
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora acolhida em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
restabelecendo parcialmente as deduções declaradas, nos seguintes termos:
“[...]
O contribuinte supraidentificado foi notificado de que seu Imposto de Renda a
Restituir informado na Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício de 2009, ano-
calendário 2008 no valor de R$19.516,76 foi alterado para R$13.225,62 decorrente da
glosa de despesas de instrução no valor de R$7.776,87 e de despesas médicas no valor
de R$15.100,00 por falta de comprovação conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal das folhas 7 a 9. O notificado impugna o lançamento alegando
que as despesas de instrução referem-se a gastos com a esposa Lílian Rocha Menezes,
CPF no 841.705.147-34, no valor de R$5.832,32 e com o filho Pedro Henrique Rocha
Menezes no valor de R$13.170,20. Quanto as despesas médicas glosadas, informa que
tais valores dizem respeito a implantação de marcapasso em Nair Soares de Menezes
(mãe) no Hospital Procardiaco e despesas de honorários de instrumentadora na cirurgia
realizada em 30/06/2008 no filho Pedro Henrique Rocha Menezes.
Quanto as despesas com instrução, verifica-se que estão comprovadas nos autos
nas folhas 14 a 39 e já reconhecidas no voto do relator o valor de R$5.184,58. Portanto,
em relação a despesas com instrução fica mantida a glosa de R$2.592,29.
Quanto as despesas médicas, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste
anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Tendo em vista que as deduções da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondem a uma forma de isenção tributária, cabe observar o artigo
111 da Lei no5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN:
[...]
Logo, as deduções ou isenções só podem ser utilizadas quando expressamente
autorizadas por lei. No presente caso, o contribuinte deduziu o valor de R$15.000,00
referente a compra de marcapasso cardíaco e eletrodos, conforme Nota Fiscal Fatura da
folha 41 e despesas com instrumentista. Tais despesas, somente podem ser deduzidas se
integrando a conta hospitalar visto que a dedução de equipamentos está restrita aos
aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias e a de instrumentista por falta de
previsão legal.
Portanto, cabe restabelecer a dedução das despesas com instrução no valor de
R$5.184,58 (2x R$2.592,29) que corresponde ao imposto de R$1.425,76.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação procedente em parte e por
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$1.425,76, além daqueles já
reconhecidos no lançamento fiscal.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas médicas glosadas.
A corroborar sua pretensão, transcreve a legislação que regulamenta a matéria,
aduzindo que as despesas médicas suportadas pelo contribuinte podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física em sua integralidade e de maneira irrestrita, devendo
ser levadas em consideração, ainda, as características pessoais de cada contribuinte.
Assevera que ao contratar e realizar o pagamento diretamente ao fornecedor do
referido equipamento, o contribuinte buscou reduzir não somente o custo hospitalar do
dependente como também reduzir a carga tributária incidente uma vez que se a compra fosse
incluída na nota fiscal de serviços do hospital, o valor pago seria acrescido de margem de lucro e
impostos, elevando o valor pago pelo contribuinte e consequentemente o montante que seria
reembolsado pelo Fisco por ocasião da declaração de imposto de renda.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, se
reportando à jurisprudência deste Colegiado, a qual vem admitindo deduções da mesma natureza
quando comprovado o pagamento pela aquisição do equipamento e, bem assim, o seu implante,
na linha, inclusive, do voto vencido do decisório guerreado.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte, no
que concerne a despesa com marcapasso de sua dependente, merece acolhimento, por espelhar a
melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos elementos que instruem o processo,
constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso entendimento, apresenta-se em descompasso com
a legislação de regência, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal somente a despesa médica com a aquisição e implante de marcapasso e eletrodos na
dependente do recorrente, que fora glosada pela autoridade fazendária e mantida pelo julgador de
primeira instância, tendo em vista que a comprovação se deu mediante documento formalmente
imprestável.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem, bem como o redator
do voto vencedor do Acórdão recorrido, entenderam que aludida despesa somente é passível de
dedução da base de cálculo do IRPF quando vier incluída na nota fiscal de serviço emitido pelo
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

hospital onde fora realizado o procedimento, uma vez que a mera aquisição apartada do
equipamento está fora do campo da norma isentiva, a qual deve ser aplicada restritivamente nos
termos do artigo 111 do CTN.
Com a mais respeitável vênia, ousamos divergir de aludido entendimento do
julgador recorrido.
Em verdade, afora a letra fria da norma, impõe-se buscar sempre a sua finalidade,
ou seja, o que pretendeu o legislador, de maneira a procurar compatibilizar ao máximo a
legislação de regência com os casos específicos que se apresentam, com a realidade fática.
In casu, não estamos diante de um simples aparelho/equipamento médico em que
a sua aquisição se prestaria a outro fim senão aquele a que se destina – implante de marcapasso.
Neste sentido, nos parece que a norma quando exige que equipamento médico conste da nota
fiscal de serviço do hospital, visa assegurar que, de fato, aquele aparelho atingiu ao fim a que se
destina.
Em outras palavras, mister, na essência da própria norma, que fique comprovada a
efetividade da prestação do serviço e o respectivo pagamento. É que o se vislumbra na hipótese
dos autos, onde os documentos que constam do processo bem demonstram esse binômio legal,
não havendo dúvidas do implante realizado na dependente do recorrente.
Este, aliás, fora o entendimento levado a efeito pelo nobre relator do Acórdão
recorrido, o qual restou vencido, mas que, em nosso entendimento, encontra-se em consonância
com os ditames da legislação de regência, razão pela qual peço vênia para transcrever excerto do
voto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
O contribuinte também comprovou R$ 100,00, pagamento a médico e R$
15.000,00, Nota Fiscal de Marcapasso, com indicação de data, paciente, médico, local
(Pronto Socorro Cardíaco). A glosa foi por falta de comprovação. Há o entendimento,
Perguntas e Respostas no sítio da Secretaria da Receita Federal, de que a despesa com
marcapasso é dedutível caso integre a conta hospitalar. E entendemos que o mesmo se
aplica quando houver identificação de quem foi o paciente do procedimento médico (só
podem ser deduzidos as despesas médicas do contribuinte e dos dependentes na
declaração) e da comprovação da ocorrência do procedimento médico de colocação do
marcapasso (efetividade da prestação do serviço médico). Esse foi o presente caso, O
paciente é dependente do contribuinte, e há os dados do procedimento médico, podendo,
assim, ser deduzida a despesa referente ao marcapasso. Retirando-se da apuração os
valores mencionados, tem o contribuinte direito à restituição de mais R$ 5.578,26. [...]”
Em que pese ser matéria ainda bastante controvertida na jurisprudência deste
Colegiado, mutatis mutandis, diante da especificidade do procedimento, outro não foi o
entendimento levado a efeito pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF,
nos autos do processo no 10380.721159/2011-59, ao analisar a aquisição de marcapasso cerebral
diretamente do fornecedor, rechaçando a glosa procedida pela fiscalização, em face da evidente
comprovação da prestação do serviço médico e o respectivo pagamento, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NEUROESTIMULADOR.
AQUISIÇÃO
DIRETA
DE
MATERIAIS
PARA
CIRURGIA
CEREBRAL.
POSSIBILIDADE. As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos
realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, ao teor da legislação de regência. O pagamento efetuado diretamente ao
fornecedor de materiais cirúrgicos, aparelhos e próteses ortopédicas, via de regra,
somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o
valor integrar a conta emitida profissional médico ou pelo estabelecimento
hospitalar. Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de
marcapasso
cerebral
(neuroestimulador),
quando
restar
demonstrado
e
comprovado que o paciente pagou o preço do equipamento e sofreu a intervenção
cirúrgica para sua implantação.
[...]” (grifamos)
É o que se contata no caso vertente, restando comprovado o pagamento pela
aquisição do marcapasso e eletrodos implantados na dependente do contribuinte, consoante se
positiva da nota fiscal e recibos, de e-fls. 39/40.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa
médica deduzida do seu imposto de renda atinente a aquisição e implante de marcapasso e
eletrodos, no valor de R$ 15.000,00, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a
respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, somente para restabelecer a dedução
concernente a despesa médica com a aquisição e implante de marcapasso e eletrodos, no valor de
R$ 15.000,00, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002595/2010-24

Fl. 109
DF CARF MF
Original